Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018975-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILZA NUNES DA MOTA GONCALVES - CPF: 274.830.531-00 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO E DEVOLUÇÃO SIMPLES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais e materiais
.

A apelante alegou abusividade dos juros remuneratórios (15,99% a.m. e 492,96% a.a.) praticados em contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.500,00, firmado em 09/05/2023, em comparação com a taxa média divulgada pelo BACEN (6,81% a.m. e 146,19% a.a.), e pleiteou a exclusão de negativação indevida e indenização
moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato de empréstimo pessoal são abusivas, ensejando revisão contratual e restituição de valores;

(
ii
) estabelecer se a negativação do nome da apelante foi indevida, caracterizando dano moral
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, mas admite revisão quando comprovada discrepância significativa em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos do REsp no 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

Constatada a cobrança de juros de 15,99% ao mês e 492,96% ao ano, mais que o dobro da taxa média de mercado (6,81% ao mês) para a mesma modalidade e
período, reconhece-se a abusividade, pois a discrepância impõe desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, §1o, CDC).

O fato de a instituição financeira atuar em nicho de maior risco não justifica a cobrança de juros tão acima da média, sobretudo em contrato de adesão, no qual não há livre negociação de cláusulas.

A limitação dos juros à média de mercado e a devolução simples dos valores pagos a maior são medidas adequadas, uma vez que não se comprovou má-fé do fornecedor.

Quanto à alegada negativação indevida, comprovou-se a exclusão da restrição após o pagamento do débito, inexistindo prova de irregularidade ou de dano efetivo.

O mero reconhecimento da abusividade contratual não enseja, por si só, indenização moral, pois não há demonstração de lesão a direito da personalidade da
consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado para a mesma modalidade e período é abusiva, cabendo sua limitação à média divulgada pelo Banco Central.

A restituição dos valores pagos a maior em razão de juros abusivos deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé do fornecedor.

A negativação do nome do consumidor somente gera dano moral se comprovada a indevida inscrição e o efetivo abalo a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, IV e V; 39, V; 51, §1o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21/06/2021,
DJe
01/07/2021; TJMT, N.U. 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2025; TJMT, N.U. 1038478-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
.
1018975-10.2024.8.11.0041

APELANTE: MARILZA NUNES DA MOTA GONCALVES

APELADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, PEFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARILZA NUNES DA MOTA GONÇALVES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito
c/c
revisão de cláusula contratual, indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS e PEFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões (
id
325288365), sustenta que o contrato de empréstimo realizado entre as partes contém juros ilegais, abusivos e arbitrários.

Alega que, mesmo mantendo o pagamento das prestações avençadas na data aprazada, teve seu nome indevidamente negativado.

Argumenta que os encargos e juros cobrados pelos apelados se mostraram abusivos, incidindo em onerosidade excessiva.

Pondera que o contrato firmado entre as partes era de adesão, sendo vedada a negociação das cláusulas, bem como dos encargos e juros aplicados.

Afirma que, segundo o BACEN, a média de juros para a modalidade de Empréstimo Pessoal Não Consignado praticados no mês em que celebrou o contrato estava no patamar de 6,74% ao mês e 146,19% ao ano, enquanto a cláusula contratual estipulou juros de 15,99% ao mês e 492,96% ao ano.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
325288370)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Na origem, a autora narrou que possuía uma Conta Digital vinculada a um cartão de crédito da empresa requerida Pernambucanas S.A. e que, em 09/05/2023, realizou um empréstimo no valor de R$ 1.500,00, efetivado por meio da instituição financeira requerida PEFISA S
/
A, braço financeiro do Grupo Pernambucanas.

Aduziu que celebrou o Contrato n° 80366188389, por meio do qual se comprometeu a pagar 14 (quatorze) prestações no valor de R$ 287,19 (duzentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos). Alegou que a Conta Digital vinculada ao cartão de crédito oferecido pelas requeridas possuía a vantagem de facilitar o pagamento das prestações contratadas, pois o valor de cada prestação seria automaticamente debitado da conta. Contudo, afirmou ter sido inserida em cadastros de inadimplentes por débitos desconhecidos, relatando ter
pago
a parcela referente a agosto/2023, mas que estaria sendo cobrada pelo somatório de 12 parcelas do empréstimo contratado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o contratado pelas partes e revogando a tutela anteriormente concedida. O magistrado fundamentou sua decisão afirmando que, em que pese a alegação de que as taxas de juros aplicadas entre as partes são significativamente
superiores
à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, a autora não logrou êxito em demonstrar a efetiva abusividade dessas taxas no caso concreto. Destacou que as taxas de juros são fixadas de acordo com diversos fatores, entre eles o risco de inadimplência envolvido nas operações, e que a autora anuiu com os juros avençados. Quanto à negativação, entendeu que a questão restou dirimida, pois a parte requerida comprovou que, com o pagamento do débito, foi efetivada a exclusão, estando a parte autora adimplente.

Pois bem.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno de dois pontos fundamentais: (i) a alegada abusividade das taxas de juros praticadas no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes; e (
ii
) a suposta negativação indevida do nome da apelante, com a consequente pretensão de indenização por danos morais.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da revisão contratual, no âmbito das relações de consumo, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como mecanismo de
reequilíbrio da relação negocial, quando verificada a presença de cláusulas abusivas ou excessivamente onerosas, que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

No que concerne especificamente aos contratos bancários, a hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, per se, abusividade. Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, que reconhece a inaplicabilidade da limitação da taxa de juros remuneratórios às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contratos bancários somente se caracteriza quando o percentual contratado ultrapassar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade negocial em questão, em patamar significativamente superior, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes (Contrato n° 80366188389) estabeleceu taxa de juros de 15,99% ao mês e 492,96% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 531,38% ao ano, para um empréstimo no valor de R$ 1.500,00, a ser pago em 14 parcelas de R$ 287,19.

A apelante sustenta que, segundo o BACEN, a média de juros para a modalidade de Empréstimo Pessoal Não Consignado praticados no mês da contratação estava no patamar de 6,74% ao mês e 146,19% ao ano, o que evidenciaria a abusividade das taxas praticadas pelos apelados.

Em consulta junto ao site do Banco Central apura-se que a média dos juros remuneratórios na modalidade e período da contratação (09/05/2023), id 325287861, foi de 6,81% ao
mês.
1

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso
reconhecer que as taxas de juros praticadas no contrato em análise apresentam-se significativamente
superiores
à média de mercado indicada pela apelante.

Com efeito, a taxa mensal de 15,99% representa mais que o dobro da média de mercado apontada (
6,81
%)
.

Tal discrepância, a meu sentir, configura abusividade manifesta, colocando a consumidora em situação de desvantagem exagerada, em afronta ao disposto no
CDC.

Impende destacar que, embora os apelados argumentem que a instituição financeira atua em um nicho específico do mercado, oferecendo crédito a pessoas que muitas vezes não conseguem obter empréstimos em instituições tradicionais, o que naturalmente implicaria em um maior risco de inadimplência e, consequentemente, em taxas de juros mais elevadas, tal circunstância, por si só, não justifica a prática de taxas tão discrepantes em relação à média de mercado.

Ademais, o fato de a apelante ter anuído com os juros avençados não afasta a possibilidade de revisão contratual, mormente considerando tratar-se de contrato de adesão, no qual não há efetiva negociação das cláusulas contratuais, sendo estas impostas unilateralmente pelo fornecedor.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp

1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do
CDC.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores,
as circunstâncias dos autos
não se justificam apenas pelo alegado maior risco da operação.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco
Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Nesse contexto, entendo cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja,
6,81
% ao mês.

No que tange ao argumento dos apelados de que a capitalização de juros seria lícita, imperioso destacar que tal questão não constitui o cerne da controvérsia, uma vez que a apelante não questiona a capitalização em si, mas sim o percentual dos juros remuneratórios praticados.

Quanto à alegada negativação indevida, verifica-se que a apelante sustenta ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes por débitos desconhecidos, afirmando ter
pago
a parcela referente a agosto/2023, mas que estaria sendo cobrada pelo somatório de 12 parcelas do empréstimo contratado, no valor de R$ 3.446,28, além de um valor de R$ 5,97 que não estaria previsto no contrato.

Ocorre que, conforme consignado na sentença recorrida, a questão sobre a restrição cadastral restou dirimida, pois a parte requerida comprovou que, com o pagamento do débito, foi efetivada a exclusão, estando a parte autora adimplente com o débito.

Não obstante, considerando a abusividade das taxas de juros praticadas, impõe-se o recálculo do valor das parcelas do empréstimo, com a consequente devolução dos valores pagos a maior pela apelante, na forma simples, uma vez que não restou caracterizada a má-fé dos apelados.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

In
casu
,
embora tenha sido reconhecida a abusividade das taxas de juros praticadas, não restou comprovado que tal circunstância, por si só, tenha causado danos de ordem moral à apelante.

Quanto à negativação, conforme já mencionado, a questão restou dirimida com a comprovação de que, após o pagamento do débito, houve a exclusão da restrição.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não restou demonstrada ofensa a direito da personalidade da apelante que justificasse o pagamento da indenização pleiteada.

Diante do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para reconhecer a abusividade das taxas de juros praticadas no contrato em análise, limitando-as à média de mercado indicada pela apelante (6,
81
% ao mês), com o consequente
recálculo do valor das parcelas do empréstimo e devolução dos valores pagos a maior, na forma simples, mantendo-se, no entanto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser repartidos entre as partes, na proporção de 50% para cada, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025